Tribunal: STF
Processo: Inq 273
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-29
Data de publicação: 1987-10-29

Ementa:
DEPUTADO FEDERAL, AFASTADO DA CÂMARA E NO EXERCÍCIO DO CARGO DE
SECRETARIO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE, A
03-11-1985, TERIA OFENDIDO A HONRA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM
ENTREVISTA A IMPRENSA, CALUNIANDO-O (ARTIGO 20 DA LEI N. 5.250, DE
09-02-1967).
DENUNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, MEDIANTE
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO E COM BASE EM INQUERITO POLICIAL.
RESPOSTA ESCRITA DO DENUNCIADO, EM QUE SE LIMITA A APONTAR FALHAS
DA DENUNCIA E A ATIPICIDADE DE SUA CONDUTA.
REQUERIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA NO SENTIDO DE O
TRIBUNAL SOLICITAR LICENCA A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE PARA
O PROCESSO CONTRA O DEPUTADO.  INVOCAÇÃO DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO
1. DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA.
PRELIMINAR REPELIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A UNANIMIDADE
DE VOTOS, POR NÃO TEREM SIDO OS ATOS (ATRIBUIDOS AO DENUNCIADO)
PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO DE CONSTITUINTE, RECONHECIDA A
INCIDENCIA, NO CASO, DO ARTIGO 32 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AINDA EM
VIGOR, QUE, AU OUTORGAR INVIOLABILIDADE MATERIAL AOS DEPUTADOS,
EXCLUI OS CRIMES CONTRA A HONRA, E NÃO LHES CONFERE IMUNIDADE
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE, APENAS, EM TESE, DE A CÂMARA DOS DEPUTADOS VIR A
SUSTAR O PROCESSO, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 3. DA MESMA NORMA
CONSTITUCIONAL.
FALHAS DA DENUNCIA INOCORRENTES, PREENCHIDOS OS REQUISITOS
LEGAIS.
DENUNCIA RECEBIDA, POR MAIORIA DE VOTOS.